Tribunal: STJ
Processo: 0022408-34.2020.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702116 - RJ (2024
/0276074-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : WATERSERVICE
PROJETOS
INSTALACOES
E
SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
EMBARGADO
: IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA48434904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b5c4cc45-0a48-4525-8b77-c65242c04929

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b5c4cc45-0a48-4525-8b77-c65242c04929

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702116 - RJ (2024
/0276074-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : WATERSERVICE
PROJETOS
INSTALACOES
E
SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
EMBARGADO
: IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA47630471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: 0eb70d4c-e04f-4b7a-900f-d98294743908

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WATERSERVICE
PROJETOS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ao acórdão de fls. 798-804,
que negou provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 798-799):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E
RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182 do STJ, nos autos de ação anulatória cumulada
com danos materiais e rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA47630471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: 0eb70d4c-e04f-4b7a-900f-d98294743908

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de
improcedência dos pedidos formulados na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pandemia de covid-19 configura
caso de força maior que justifique a aplicação da teoria da imprevisão e da
onerosidade excessiva, bem como a abusividade da multa rescisória e da cláusula de
consumo mínimo; e (ii) saber se há falha na prestação de serviços pela parte
recorrida e se é possível, em recurso especial, a revisão do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem concluiu que não ficou comprovado que a situação de
pandemia gerou impacto na execução da atividade econômica da recorrente,
inviabilizando a continuidade de sua atividade.
5. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão de cláusulas contratuais e o reexame de
provas são vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ”.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão quanto à arguição de
violação dos arts. 317 e 478 do Código Civil, sobre a revisão contratual por
onerosidade excessiva e imprevisão, assim como ao Tema Repetitivo n. 745 do
STJ, que reconhece expressamente a pandemia de covid-19 como evento
extraordinário e imprevisível apto a ensejar a revisão contratual.
Sustenta haver obscuridade na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a
insurgência recursal não exige reexame de provas, mas a requalificação jurídica de
fatos incontroversos, como a decretação oficial da pandemia.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração,
como efeitos infringentes para, suprindo as omissões e a obscuridade apontadas,
dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade das cláusulas de multa e
de consumo mínimo.
Documento eletrônico VDA47630471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: 0eb70d4c-e04f-4b7a-900f-d98294743908

A parte embargada apresentou impugnação, argumentando que os
embargos de declaração não merecem provimento, pois inexistem os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, a parte não aponta omissão, obscuridade ou outro
vício passível de ser sanado pelo STJ em embargos de declaração; apenas
demonstra sua insatisfação com o resultado do julgamento.
Quanto à arguição de omissão quanto ao Tema n. 745 do STJ, o acórdão
embargado foi claro ao registrar a inviabilidade, em recurso especial, de análise de
ofensa a tese repetitiva, por não se enquadrar no conceito de "lei federal" (art. 105,
III, , da Constituição Federal).
No tocante à omissão da questão relativa à revisão contratual por
onerosidade excessivo e imprevisão pela pandemia de covid-19 e à obscuridade na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, o acórdão ora atacado esclareceu que, para rever
a conclusão da Corte de origem, no sentido de que não ficou comprovado que a
situação pandêmica inviabilizou a continuidade da atividade econômica, e acatar a
tese recursal de onerosidade excessiva ocasionada pela pandemia, seria
imprescindível interpretar cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, medidas vedadas em recurso especial, em face dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47630471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: 0eb70d4c-e04f-4b7a-900f-d98294743908

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/8/2020
28/8/2020
).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:08
Código de Controle do Documento: 0eb70d4c-e04f-4b7a-900f-d98294743908

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.702.116 / RJ
Número Registro: 2024/0276074-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00224083420208190210
0022408342020819210
202424504908
224083420208190210
22408342020819210
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
AGRAVADO
: IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
EMBARGADO : IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
Documento eletrônico VDA48410639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: dc7565dc-408e-47c1-8822-56eb2a46dea8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: dc7565dc-408e-47c1-8822-56eb2a46dea8